Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703115-30.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS ALVES EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS ALVES contra decisão desta Presidência (ID 48267584) que não conheceu do agravo de ID 47208781, em razão do erro grosseiro no combate à negativa de seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STF, porquanto invadiu o mérito do recurso extremo. Assevera que o acórdão vergastado diverge do entendimento da Suprema Corte. Sustenta que a decisão recorrida padece de contradição, aduzindo que a matéria não foi tema submetido ao rito da repercussão geral. Requer a aplicação de efeitos infringentes aos embargos e a reconsideração do decisum objurgado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, além de não demonstrar qualquer dos vícios integrativos do julgado combatido, sequer a contradição suscitada, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante do erro grosseiro manifesto do recurso precedente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sobretudo por disposição legal expressa da norma de regência aplicável ao caso concreto. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Suprema Corte, confira-se: Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Falta de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 4. Embargos de declaração. Cabimento. Ausência de requisitos. 5. Erro material. Inexistência. 6. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter protelatório do recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados. (MS 37510 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, PUBLIC 3-10-2022.). Ainda, segundo o Tribunal Constitucional "A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. (Rcl 53857 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, PUBLIC 9-11-2022). Em relação aos pedidos de atribuição de efeitos infringentes e de reconsideração, deles não conheço, pois são pleitos que refogem à competência desta Presidência, bem como sem base normativa a ampará-los no caso concreto. A propósito, colha-se: Pedido de Reconsideração na Reclamação. Incognoscibilidade. Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de amparo normativo que o sustente. ADC 41. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Não verificada a preterição arbitrária de candidato cotista em relação a outros candidatos aprovados no mesmo certame em ampla concorrência. Ausente violação do paradigma. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 837.311-RG (Tema 784). pedido de reconsideração não conhecido. 1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes. 2. Não verificada afronta, pelos atos apontados como reclamados, à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC 41, tendo em vista que a ausência de convocação do reclamante para ocupar a vaga que surgiu da aposentadoria não se fundamentou em preterição arbitrária de candidato cotista em relação a outros candidatos aprovados no mesmo certame em ampla concorrência, mas em razão do entendimento, da autoridade reclamada, de que o processo de remoção antecede o de convocação de candidato excedente. Ausência de estrita aderência. 3. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADC 41, os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas, assegurados os critérios de alternância e proporcionalidade para provimento dos cargos efetivos. 4. Não preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 837.311-RG (Tema 784). 5. Pedido de reconsideração não conhecido. (Rcl 53643 Rcon, Relator(a): ROSA WEBER, PUBLIC 20-9-2022). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 48675179. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018